Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-73.2017.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000556-73.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELCI MARIUSSI - CPF: 731.401.209-15 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSE ARILDO BATISTELA - CPF: 074.566.158-02 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.799.286/0001-78 (APELADO), BATISTELA & MARTINELLI LTDA - CNPJ: 08.849.492/0001-04 (APELADO), MALUAH JOIAS (APELADO), CLAUDIR MOHR - CPF: 469.353.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACILDA MOHR - CPF: 836.993.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RONDORA DE ALMEIDA MOHR - CPF: 609.132.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLACI MOHR HERKLOTZ - CPF: 465.067.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO HERKLOTZ - CPF: 072.767.168-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), MARECHAL RONDON ARMAZEM GERAL LTDA - CNPJ: 17.510.133/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), MALUAH INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - CNPJ: 16.632.488/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A parte autora sustenta que a empresa ré foi utilizada pelo sócio para ocultar bens pessoais e frustrar o cumprimento de obrigações. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de provas suficientes que configurassem o abuso da personalidade jurídica e, por isso, indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente a comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens do sócio e da empresa, nos termos do art. 50 do Código Civil.

No caso concreto, a parte autora não apresenta provas robustas de confusão patrimonial ou de que a empresa esteja sendo utilizada como instrumento de fraude ou abuso de direito.

A mera alegação de ocultação de bens, sem a devida comprovação da confusão entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração inversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desconsideração inversa da personalidade jurídica só pode ser admitida quando comprovada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade nos termos do art. 50 do Código Civil.

A ausência de provas claras de abuso de personalidade jurídica impede o acolhimento do incidente de desconsideração inversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por NELCI MARIUSSI, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica Inversa no 0000556-73.2017.8.11.0050,
julgou improcedente
o pedido realizado em face de Jose Arildo Batistela, Semeagro Comércio e Representações Ltda e Batistela & Martinelli Ltda – EPP e, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, condenou a autora\apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

Irresignada, aduz a recorrente que:

- compôs acordo amigável com o réu\apelado Jose Arildo Batistela, na data de 28/11/2006, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, devidamente homologado em 18/09/2007;

- o apelado não cumpriu com suas obrigações, deixando de pagar os valores entabulados no acordo, estando até o presente momento inadimplente, razão pela qual se iniciou o cumprimento de sentença;

- desde 2006 (época do acordo), o apelado tenta esconder seus bens para não sofrer qualquer tipo de penhora, expropriação ou determinação para cumprir com suas obrigações;

- descobriu um crédito que seria recebido pelo apelado em outra ação judicial, sendo que suscitou penhora na folha do rosto, pedido este que deferido pelo Juízo, fazendo com que recebesse uma pequena parcela comparado do que tem de direito em receber;

- o apelado vem trabalhando com valores que são seus, além de não ter cumprido com suas obrigações alimentares no que diz respeito a filha de ambos;

- também tramita junto 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Curitiba-PR, uma execução de alimentos sob numeração 00205652120198160188, cujo débito está atualmente na quantia de R$141.586,04 (cento e quarenta e um, quinhentos e oitenta e seis reais e sete centavos).

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica inversa do apelado.

Mesmo intimadas, as partes apeladas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Cinge a controvérsia recursal, em analisar o acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, das empresas, as quais o apelado José Arildo Batistela é sócio.

Inicialmente, impõe-se registrar que os limites do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa) impossibilita que se analise a legitimidade da ação de execução e a natureza da dívida, competindo à exequente se insurgir pela via adequada, nos autos executivos, se for o caso.

Prosseguindo na análise da celeuma, verifico que a questão controvertida diz respeito a pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, com amparo no art. 50 do CC e art. 133, §2o, do CPC, nesses termos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

No caso de desconsideração da personalidade jurídica inversa, a jurisprudência vem se utilizando da razão dos dispositivos supra, interpretando-os de forma extensiva.

Referido instituto tem por escopo impedir que os sócios ou administradores de uma determinada pessoa jurídica dela se utilizem de forma fraudulenta, prejudicando credores e terceiros, diante da possibilidade de que a personalidade jurídica de cuja pessoa natural integre o quadro societário seja responsável pelo crédito exequendo.

Portanto, sob o ponto de vista do direito obrigacional é inquestionável que o devedor principal é a pessoa natural. Somente na hipótese de a pessoa natural não possuir bens suficientes para a satisfação das obrigações assumidas é que a execução poderá voltar-se contra o patrimônio da pessoa jurídica que aquela integre, pela aplicação das disposições contidas no Código Civil.

Não obstante representar importante inovação que vem sendo difundida em nossos Tribunais, o fato é que, para sua aplicação, é imprescindível a comprovação cabal de atos praticados pelo devedor a caracterizar a confusão patrimonial, o abuso de direito na constituição e administração da pessoa jurídica, do ilícito praticado pelo sócio, a fraude perpetrada, dentre outros, a depender do caso concreto.

Feitas essas considerações, entendo, do mesmo modo que a douta Julgadora de 1o, não existir prova
inequívoca
acerca dos requisitos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas da qual, o executado\apelado José Arildo Batistela é sócio.

A apelante não logrou êxito em demonstrar que a pessoa jurídica foi utilizada com o propósito de lesá-la, tampouco a outros credores. Não ficou comprovada, também, a utilização da sociedade para prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Além disso, a confusão patrimonial de que trata a lei, se evidencia pela inexistência de separação de fato, entre os patrimônios da pessoa natural e jurídica, caracterizada por:
a-)
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; e
b-)
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No mais, o insucesso da busca de bens penhoráveis enseja vislumbrar possível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, todavia, é preciso, como visto, a prova do abuso da personalidade, não sendo a inadimplência prova suficiente de um desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Ante o exposto, conheço do recurso, e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de condenação no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024